Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-90.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002291-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 617.033.381-20 (APELANTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - CPF: 936.789.241-15 (ADVOGADO), KARINNE CORDEIRO PASSOS - CPF: 056.085.451-09 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Descontos Indevidos Em Benefício Previdenciário. Valor Da Indenização Mantido. Honorários Advocatícios Proporcionais.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação
C
ível interposta
por autora

em virtude da
sentença
que
declarou a inexistência de relação jurídica com entidade associativa
,
reconheceu a ilegalidade dos descontos no benefício
previdenciário,
fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação
.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão:

i) saber se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é suficiente diante das peculiaridades do caso;

ii
) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% devem ser majorados para 20%.

III.
Razões De Decidir

3.
A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso.

4.

Ausência de elementos que justifiquem a majoração do valor indenizatório, ante a inexistência de agravantes como exposição pública ou repercussão social.

5.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% está dentro dos parâmetros legais e guarda proporcionalidade com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

6.
Inexistência de verba honorária fixada contra a parte recorrente no capítulo da sentença impugnado, o que impede a majoração dos honorários em grau recursal.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário é adequado quando não evidenciadas circunstâncias agravantes. 2. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação é proporcional ao trabalho desenvolvido e à natureza da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida Alves da Silva
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em face de

ACOLHER
– Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – APDDAP
.

O Juiz sentenciante
julgou procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência da relação jurídica relativa à contribuição APDAP no valor de R$ 32,47 mensais e reconheceu a ilegalidade dos descontos no benefício da autora. Condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da decisão, à restituição em dobro dos valores descontados, a apurar em liquidação, e ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do
valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença, embora tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, fixou a indenização por danos morais em valor insuficiente para reparar o prejuízo suportado
.

Argumenta que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, circunstância capaz de intensificar o abalo moral e a sensação de impotência da consumidora idosa diante da conduta ilícita da
R
é
.

Afirma que a quantia arbitrada na origem não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco cumpre a função pedagógica da indenização, considerada a gravidade do ato e a reiteração de práticas semelhantes contra outros consumidores
.

Alega que a fixação dos honorários em 10% mostra-se insuficiente e em desacordo com o art. 85, §2º e §8º, do CPC, pois não reflete o trabalho técnico realizado, a natureza da causa e o tempo despendido, motivo pelo qual requer a majoração para 20%, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para elevar os honorários sucumbenciais ao percentual de 20%
do
valor da condenação
.

Não há
contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Aparecida Alves da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, com pedido de tutela de urgência, em face de
ACOLHER – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – APDDAP
, alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem qualquer contratação ou autorização prévia
.

Relatou que, ao consultar o histórico de pagamentos do INSS, constatou a consignação de contribuição vinculada à entidade ré em seu benefício de aposentadoria por idade, com descontos iniciados em setembro de 2023 e mantidos de forma contínua até a data do ajuizamento da demanda
.

Afirmou que jamais contratou qualquer serviço da requerida e que os valores debitados mensalmente comprometem verba de natureza alimentar, única fonte de renda destinada à sua subsistência
.

Sustentou que a cobrança configura ato ilícito, pois realizada de forma unilateral e compulsória, sem apresentação de contrato válido ou manifestação de vontade da consumidora
.

Argumentou que a relação possui natureza de consumo, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como direito à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à reparação pelos danos morais suportados
.

Requereu a concessão de tutela de urgência para imediata cessação dos descontos, a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução em dobro das quantias debitadas, a condenação da
R
é ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00, além da inversão do ônus da prova e da condenação nas custas e honorários advocatícios
.

Citada, a Ré não apresentou contestação.

O
Juiz
a quo
decretou a revelia da Ré,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a inexistência da relação jurídica referente à contribuição APDAP no valor mensal de R$ 32,47, declarou indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da
A
utora e condenou a
R
equerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data da decisão. Condenou a ré, ainda, à restituição em dobro dos valores descontados, a apurar em liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do
valor da condenação
.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação, limitando-se a impugnar o valor fixado a título de danos morais e o percentual dos honorários advocatícios
.

A sentença reconheceu a inexistência de contratação e a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da
A
utora, circunstância comprovada pelos documentos que instruíram a inicial
,
de modo que
à míngua de
r
ecurso da parte contrária, essas questões transitaram em julgado. Assim, a controvérsia limita-se à pretendida majoração do valor indenizatório.

É certo que o dano moral, enquanto espécie de responsabilidade extrapatrimonial, configura-se pela violação injusta a direito da personalidade, afetando atributos essenciais da dignidade humana, como a integridade física, a honra, a tranquilidade e a segurança. Prescinde de prova de prejuízo concreto, bastando a demonstração da conduta ilícita e do sofrimento presumido, segundo os padrões da razoabilidade.

A quantificação da indenização por dano moral exige prudência e observância a critérios consolidados pela jurisprudência: a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de se evitar, de um lado, o enriquecimento indevido da vítima e, de outro, a ineficácia da tutela jurisdicional.

N
ão se mostra
, portanto, uma
tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese
, restou evidenciada a falha na prestação do serviço da requerida, que promoveu descontos mensais no benefício previdenciário da autora sem qualquer contratação válida. A conduta atingiu pessoa idosa, de parcos recursos, e comprometeu parcela de sua renda alimentar, situação apta a ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e a configurar efetivo dano moral.

Contudo, os elementos dos autos não revelam circunstâncias excepcionais de agravamento, como exposição vexatória, inscrição em cadastros restritivos, perda substancial do sustento ou repercussões de maior extensão. O abalo experimentado limitou-se aos descontos indevidos e à necessidade de buscar a via judicial para cessá-los e obter restituição.

Dessa forma, o montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
fixado na sentença
mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em 10%
do
valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §

2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o feito tramitou com prova essencialmente documental e julgamento antecipado, após a revelia da requerida, sem a realização de fase instrutória complexa, circunstância que evidencia menor tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho na fase de conhecimento, sem, contudo, afastar a importância da atuação profissional.

Dessa forma, o percentual estabelecido mostra-se adequado e proporcional à natureza da demanda, ao lugar da prestação do serviço, ao trabalho efetivamente realizado e ao tempo despendido, situando-se dentro dos limites legais previstos entre 10% e 20%.

Acrescente-se que eventual complexidade futura, relacionada ao cumprimento de sentença e à satisfação do crédito, possui disciplina própria no Código de Processo Civil, com possibilidade de fixação de honorários específicos na fase executiva, conforme a evolução processual.

Logo
, não se verifica fundamento jurídico apto a justificar a majoração dos honorários sucumbenciais.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois, embora desprovido o
R
ecurso, inexiste verba honorária fixada contra a Apelante no capítulo da sentença objeto da insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026